Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE. AUTORIA. RECONHECIMENTO POR IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando à ré a subtração de aparelho celular pertencente à vítima, ocorrido em unidade de saúde pública.
3. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, condenando a ré à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória quanto à autoria do delito, de modo a justificar a absolvição da acusada nos termos do art. 386, VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito foi demonstrada por boletim de ocorrência, relatório policial, arquivos de mídia e prova oral.
2. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes da vítima, que reconheceu a ré por meio de imagens sincronizadas em sua conta pessoal, registradas no dia dos fatos.
3. A testemunha, ex-companheiro da acusada, corroborou a narrativa da vítima em sede policial, descrevendo a dinâmica da subtração.
4. A ausência de comparecimento da ré à delegacia e à audiência judicial resultou em sua revelia, não havendo elementos que infirmem a autoria.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes, e substituição por pena restritiva de direitos, conforme os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.
2. A utilização posterior do bem subtraído pela acusada confirma sua adesão subjetiva e material ao resultado, sendo irrelevante eventual participação de terceiro para exclusão de responsabilidade penal."